Tribunal: TJDFT
Processo: 0747293-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0747293-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAFAEL DE NEGREIROS BOTAN DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria providenciou o cadastramento requerido no ID 28616739. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac